Tribunal: TJPA
Processo: 0807540-18.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807540-18.2019.8.14.0040

APELANTE: MARAILDE SA DOS SANTOS

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº : 0807540-18.2019.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:
MARAILDE SA DOS SANTOS
(ADVOGADO JOAO PAULO DA SILVEIRA MARQUES)

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. (
ADVOGADOS

KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI; ALEXANDRE CARDOSO JUNIOR)

RELATORA: DESEMBARGAGORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA NEGATIVA PARCIAL DE COBERTURA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Marailde Sá dos Santos contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, que extinguiu a Ação de Cobrança ajuizada contra Bradesco Vida e Previdência S/A, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, em razão da prescrição da pretensão indenizatória securitária. A apelante sustenta que o prazo prescricional de 1 ano, previsto no art. 206, § 1º, II, “b”, do Código Civil, deve ter como termo inicial a ciência da negativa parcial da seguradora e não a data do sinistro. Requereu a reforma da sentença para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória fundada em contrato de seguro, especialmente se se inicia com a ocorrência do sinistro ou com a ciência da negativa (total ou parcial) da cobertura securitária por parte da seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se à hipótese o prazo prescricional de 1 ano previsto no art. 206, § 1º, II, “b”, do Código Civil, para o exercício da pretensão do segurado contra a seguradora.

4.

A jurisprudência do STJ adota a teoria da
actio nata
, segundo a qual o prazo prescricional tem início a partir da ciência da negativa da cobertura pela seguradora, momento em que nasce a pretensão do segurado.

5.

No caso, o pagamento administrativo parcial realizado em 01/11/2018 configura negativa parcial de cobertura, sendo este o marco inicial do prazo prescricional.

6.

A ação, ajuizada em 22/08/2019, foi proposta dentro do prazo prescricional anual contado da negativa parcial, o que afasta o reconhecimento da prescrição.

7.

Diante da ausência de prescrição, impõe-se a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito em primeiro grau, com a devida instrução e julgamento do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O prazo prescricional ânuo para propositura de ação de cobrança securitária tem como termo inicial a data da ciência da negativa total ou parcial da cobertura securitária, nos termos da teoria da
actio nata
. 2. A mera ocorrência do sinistro não é suficiente para deflagrar o prazo prescricional, devendo-se aguardar a manifestação da seguradora quanto ao pleito indenizatório. 3. O pagamento administrativo inferior ao valor contratado configura negativa parcial de cobertura e constitui o fato gerador da pretensão indenizatória.

---------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 206, § 1º, II, “b”; CPC/2015, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.970.111/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 15.03.2022, DJe 30.03.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2052280/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 26.02.2024, DJe 28.02.2024; TJ-PR, Apelação Cível 0006323-84.2023.8.16.0069, Rel. Des. Luciano Falavinha, 8ª Câmara Cível, j. 18.07.2024; TJ-SP, Apelação Cível 1023166-98.2023.8.26.0564, Rel. Des. L. G. Costa Wagner, 34ª Câmara de Direito Privado, j. 29.03.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº : 0807540-18.2019.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MARAILDE SA DOS SANTOS
(ADVOGADO JOAO PAULO DA SILVEIRA MARQUES)

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. (
ADVOGADOS

KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI; ALEXANDRE CARDOSO JUNIOR)

RELATORA: DESEMBARGAGORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
apelação cível
, interposto por
Marailde Sá dos Santos
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, que – nos autos da
Ação de Cobrança
, ajuizada pela recorrida em desfavor de Bradesco Vida e Previdência S/A – julgou extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, ao reconhecer a prescrição da pretensão indenizatória securitária.

Inconformada, sustenta a apelante, em resumo, que o prazo prescricional de 1 ano previsto no art. 206, § 1º, II, “b”, do Código Civil, deve ter como termo inicial a ciência da negativa (total ou parcial) da seguradora quanto à cobertura securitária, e não a data do sinistro.

Alega que, embora o acidente tenha ocorrido em 18/12/2017, o pagamento parcial administrativo ocorreu apenas em 31/10/2018, configurando negativa parcial da cobertura e, portanto, nascimento da pretensão indenizatória.

Reforça seu pleito com jurisprudência do STJ que adota a teoria da
“actio nata
”, segundo a qual o prazo prescricional inicia-se com a ciência da negativa do direito pelo segurado.

Ao final, postula a reforma da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

Por sua vez, pleiteia o apelado, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo que o prazo prescricional se iniciou na data do sinistro (18/12/2017), e que, embora tenha havido pedido administrativo em 20/08/2018, a suspensão foi encerrada com a liquidação do sinistro em 01/11/2018, defendendo, desse modo, que a ação, ajuizada em 22/08/2019, foi intempestiva.

Por derradeiro, vieram-me os autos redistribuídos.

Feito incluído na pauta de julgamento da
“21ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO - PLENÁRIO VIRTUAL - 17 À 26.06.25. a realizar-se no dia 17-06-2025, às 14:00”.

Na sequência, a instituição financeira apelada apresentou pedido de
“retirada de pauta do processo em epígrafe, da Sessão VIRTUAL que terá início às 14:00 de 17/06/2025 e término às 14:00 horas, de 26/06/2025 da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para que possa solicitar preferência para sustentação oral sem prioridade (SO) na próxima sessão presencial ou por videoconferência a ser designada”,
o que foi deferido, sendo o feito pautado para esta sessão presencial.

É o relatório.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº : 0807540-18.2019.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MARAILDE SA DOS SANTOS
(ADVOGADO JOAO PAULO DA SILVEIRA MARQUES)

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. (
ADVOGADOS

KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI; ALEXANDRE CARDOSO JUNIOR)

RELATORA: DESEMBARGAGORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo à sua análise.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se o termo inicial do prazo prescricional anual em ação de cobrança securitária deve ser contado da data do sinistro ou da ciência da negativa (total ou parcial) da cobertura securitária pela seguradora.

A teoria da
actio nata
- adotada pela jurisprudência pátria em casos desse jaez – estabelece que a prescrição só se inicia quando o titular do direito tem ciência inequívoca da violação de seu direito, sendo que, na hipótese em foco, a ciência da negativa da seguradora em realizar o pagamento conforme pleiteado é o fato gerador da pretensão indenizatória e, portanto, o marco inicial da prescrição.

Destarte, a efetiva ciência da negativa (parcial) de cobertura – materializada com o pagamento administrativo inferior ao contratado, em 01/11/2018 – é que configurou a lesão concreta ao direito da autora, fazendo nascer sua pretensão indenizatória e, portanto, somente a partir desta data iniciou-se validamente o prazo prescricional de 1 ano previsto no art. 206, § 1º, II, “b”, do Código Civil.

Logo,

a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional de 1 ano, mais precisamente em 22/08/2019.

Ressalto, ademais, que, ao contrário do defendido pela seguradora e reconhecido pelo Juízo
a quo
, jamais se poderia considerar como termo inicial a data do acidente, porquanto naquele momento, por razões óbvias, ainda não havia como se saber da existência de invalidez permanente ocasionada pelas lesões existentes, não sendo esclarecido pela seguradora em que momento a parte autora teve ciência inequívoca da sua invalidez permanente, o que reforça ainda mais que o momento hábil para o início do prazo prescricional é a recusa parcial da seguradora, quando do pagamento inferior ao contratado, sendo essa a única data precisa nos autos que evidencia a ciência da violação do direito.

Nesse sentido, cito, por todos, os seguintes julgados dos tribunais pátrios:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. PRESCRIÇÃO ÂNUA CONFIGURADA. TERMO INICIAL . RECUSA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PELA SEGURADORA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "é ânuo o prazo prescricional para exercício de qualquer pretensão do segurado em face do segurador - e vice-versa - baseada em suposto inadimplemento de deveres (principais, secundários ou anexos) derivados do contrato de seguro
, ex vi do disposto no artigo 206, § 1º, II, 'b', do Código Civil de 2002 (artigo 178, § 6º, II, do Código Civil de 1916)" (REsp n . 1.303.374/ES, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 16/12/2021). 2 .
Conforme o entendimento jurisprudencial do STJ, o termo inicial da contagem do prazo ânuo para o segurado exercer sua pretensão em face da seguradora tem início a partir da recusa da seguradora em pagar a indenização securitária contratada (fato gerador).
3. Na data em que ajuizada a ação de cobrança, em 14/1/2020, o prazo prescricional ânuo já se encontrava integralmente escoado, considerando que a negativa de cobertura ao pagamento da indenização securitária ocorreu em 21/2/2017 e o prazo prescricional ânuo aplicável à espécie findou-se em 21/2/2018.4 . Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.5. Agravo interno desprovido”.
(
STJ
- AgInt nos EDcl no AREsp: 2052280 PR 2022/0007907-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024 - grifei).

----------------------------------------------------------------------------

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE DANO. PRESCRIÇÃO. SEGUROS EM GERAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECUSA DA SEGURADORA. 1. Recurso especial interposto em 02/03/2021 e concluso ao gabinete em 28/10/2021. 2
. O propósito recursal consiste em determinar o termo inicial do prazo prescricional da pretensão do segurado em face da seguradora nos contratos de seguro em geral. 3. A prescrição tem como termo inicial do transcurso do seu prazo o nascimento da pretensão (teoria da actio nata). Somente a partir do instante em que o titular do direito pode exigir a sua satisfação é que se revela lógico imputar-lhe eventual inércia em ver satisfeito o seu interesse. 4. Com relação aos seguros em geral, na vigência do CC/16, a Segunda Seção assentou a tese de que não poderia transcorrer prazo prescricional algum enquanto a seguradora não decidisse o pleito indenizatório endereçado a ela pelo segurado. Editou-se, assim, o enunciado da Súmula 229. Todavia, ainda na vigência desse diploma civilista, passou a jurisprudência do STJ a perfilhar a tese segundo a qual o termo inicial do prazo prescricional seria o momento da recusa de cobertura pela seguradora, ao fundamento de que só então nasceria a pretensão do segurado em face da seguradora. 5. Com o advento do CC/02, alterou-se a redação da alínea “b” do II do § 1º do art. 206, estabelecendo como termo inicial do prazo prescricional a data da ciência do “fato gerador da pretensão”. A interpretação desse dispositivo em conjunto com o estabelecido no art. 771 do mesmo diploma legal conduz à conclusão de que, antes da regulação do sinistro e da recusa de cobertura nada pode exigir o segurado do segurador, motivo pelo qual não se pode considerar iniciado o transcurso do prazo prescricional tão somente com a ciência do sinistro. Por essa razão, é, em regra, a ciência do segurado acerca da recusa da cobertura securitária pelo segurador que representa o “fato gerador da pretensão”.
6. Na hipótese, o Tribunal de origem considerou como termo inicial da prescrição a data do sinistro. Todavia,
o prazo prescricional apenas começa a fluir com a ciência do segurado quanto à negativa da cobertura securitária, de modo que a pretensão do recorrente não está fulminada pela prescrição
. 7. Recurso especial conhecido e provido
”. (Processo: RECURSO ESPECIAL Nº 1.970.111 - MG (2021/0233899-3), Relatora MINISTRA NANCY ANDRIGHI, Órgão Julgador: 3º Turma, Data do Julgamento: 15/03/2022 - destaquei).

----------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE INVALIDEZ PERMANENTE - PRESCRIÇÃO ÂNUA - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - TERMO INICIAL - NEGATIVA DE COBERTURA - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. - O prazo prescricional ânuo para o segurado ajuizar ação contra a seguradora, buscando pagamento de indenização por invalidez, com base em seguro, começa a fluir da ciência inequívoca de sua incapacidade -
Havendo requerimento de pagamento administrativo, o prazo prescricional para ajuizar ação judicial pleiteando recebimento da indenização securitária conta-se da data da respectiva negativa, pois este passa a ser o fato gerador da pretensão - Verificado o transcurso do prazo prescricional ânuo há quer ser reconhecida a prescrição
”
(TJ-MG
- Apelação Cível: 5001070-78.2021 .8.13.0232 1.0000 .23.348558-0/001, Relator.: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 08/05/2024, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2024 - grifei).

----------------------------------------------------------------------------

“Apelação. Ação indenização por danos materiais, decorrentes de contrato securitário. Contrato de seguro de vida em grupo. Sentença de extinção pelo reconhecimento da prescrição (art . 487, II, do CPC). Recurso da autora que merece prosperar parcialmente. Autora que comprovou a concessão de aposentadoria por invalidez a partir de 11/03/2022, comunicada por carta de concessão datada de 12/04/2022. Seguradora que comprovou que o aviso de sinistro foi efetuado em 08/06/2022, dando início ao processo administrativo para recebimento da indenização da cobertura de invalidez por doença (IFPD) . Recusa administrativa em 19/10/2022. Ação ajuizada em 25/07/2023. Prazo prescricional ânuo especificamente previsto no art. 206, § 1º, II, 'b', do CC e Súmula 101 do STJ, que se inicia da ciência inequívoca da invalidez (Súmula 278 do STJ), no caso, da concessão da comunicação da aposentadoria por invalidez (12/04/2022) . Pedido administrativo efetuado em 08/06/2022, com recusa em 19/10/2022.
Atual entendimento do STJ, no REsp 1.970.111/MG, julgado em março/2022, de que o "fato gerador da pretensão" para a ação é a recusa administrativa, iniciando-se o prazo prescricional, ressalvado que a comunicação do sinistro deve ocorrer, ao menos, dentro do prazo prescricional
. Caso concreto em que o aviso de sinistro ocorreu em 08/06/2022, dentro do prazo prescricional, a partir da ciência inequívoca da invalidez, com a comunicação da concessão da aposentadoria por invalidez em 12/04/2022 (Súmula 278 do STJ).
Recusa administrativa em 19/10/2022, iniciando o prazo prescricional para ajuizamento da ação contra a seguradora, que se esgotaria em 19/10/2023.

Ação ajuizada em 25/07/2023, antes de se esgotar o prazo prescricional. Prescrição afastada
. Partes que pleitearam produção de prova oral, expedição de ofícios e pericial médica na inicial e contestação, mas ainda não intimadas para especificar provas. Causa não madura para julgamento. Sentença anulada para prosseguimento da instrução com especificação de provas, saneamento do feito e produção de provas. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP
- Apelação Cível: 1023166-98.2023.8.26 .0564 São Bernardo do Campo, Relator.: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 29/03/2024, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2024 - grifei)

Ante o exposto,

conheço e dou provimento ao recurso
, para anular a sentença de primeiro grau e reconhecer a inexistência de prescrição, com o consequente retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento do mérito.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 23/07/2025